Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante impugnou os fundamentos da sentença ao expor que: não há indicação da data do diagnóstico da cardiopatia grave, a data da restituição, no seu entendimento, deveria ser limitada à data da prescrição médica.
2. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, modificado pela Lei no 11.052/2004 dispõe que o portador de cardiopatia grave possui direito à isenção do imposto de renda nos seus proventos de aposentaria desde a data em que foi contraída a doença.
3. Nos termos da Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”
4. O relatório médico, emitido por profissional vinculado à Câmara dos Deputados, é suficiente para comprovar que o autor possui cardiopatia grave desde 2013. O laudo médico esclarece que o requerente passou por cirurgias cardíacas, necessita de acompanhamento médico e uso contínuo de medicação. É possível extrair do referido laudo que, mesmo após todos os procedimentos, o autor não obteve melhora clínica.
5. O termo inicial para incidência da restituição deve ser o momento aposentadoria do servidor, uma vez que a patologia é pré-existente à aposentadoria.
6. A interposição de recurso cabível não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justiça, ainda que com argumentos retiradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
7. Recurso conhecido e não provido.